Tribunal: TJPA
Processo: 0803951-75.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0803951-75.2018.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARA

REU: VANIA DE NAZARE GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA.CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E EMENDA CONSTITUCIONAL. FUNDAMENTO. ART. 966, V DO CPC. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E PROPOSITURA DA AÇÃO PRECEDENTE À DECISÃO EM CONTROLE CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público,
indefirir a petição inicial e julgar extinto o feito sem resolução do mérito
com supedâneo no inciso VI do art. 485 do CPC/15. Tudo nos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
interposta por
ESTADO DO PARÁ,
visando

rescindir Acórdão desta Corte que em sede de Reexame de Sentença confirmou a decisão da 3ª Vara de Fazenda de Belém, autos da Ação Ordinária (Processo n. 0069900-25.2013.814.0301), que determinou o pagamento do adicional de interiorização atual e retroativos para Militar

Vânia de Nazaré Gomes da Silva.
Vejamos:

“(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Autora e, CONDENO O ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos valores retroativos e não prescritos do adicional, limitados ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo ser excluído o período de serviço prestado no município de Santa Isabel (14/02/2007 a 12/03/2008), incidindo juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pela TR ( Taxa Referencial) a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 1º - F, da Lei nº /97, alterada pela Lei nº /2009. Diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o Estado em despesas de sucumbência. Condeno, ainda, o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC (...)”

Narra a inicial da Ação Rescisória, que a requerida é Policial Militar do Estado do Pará, propôs a ação originária com o escopo de obter a condenação do Estado do Pará à concessão do adicional de interiorização e ao pagamento dos valores retroativos, em razão de sua lotação em município do interior. Ainda nos termos da exordial da Ação Rescisória, a ação originária fora julgada procedente por sentença, tendo
transitando em julgado no dia 05 de junho de 2017
.

A peça vestibular da Ação Rescisória sustenta, no entanto, que a decisão rescindenda viola manifestamente a norma jurídica, uma vez que estaria baseada em dispositivos inconstitucionais, isto é, na regra do art. 48, IV, da Constituição Estadual, que prevê o adicional de interiorização, bem como na Lei Estadual nº 5.652/1991, que regulamenta a referida vantagem.

Assim, ao fim da peça inaugural da Ação Rescisória, o Estado do Pará requer a concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspensa a execução da decisão rescindenda, bem como a total procedência da ação, com a rescisão do julgado e a prolação de nova decisão, julgando-se improcedente a ação originária.

Após a distribuição da Ação Rescisória, a Exma. Desembargadora Relatora Diracy Nunes Alves (aposentada) proferiu decisão monocrática concessiva da tutela antecipada, suspendendo os efeitos da decisão rescindenda (Id. 690579).

Em seguida, os autos foram encaminhados inicialmente a Procuradoria de Justiça, que solicitou, na oportunidade, a citação da requerida, Vânia de Nazaré Gomes da Silva, para responder aos termos da ação, ou a juntada de certidão nos autos, atestando que a requerida foi citada, mas não apresentou contestação (Id. 7421073).

Por derradeiro, foi acostada certidão aos autos acerca da ausência de citação da requerida, “uma vez que ela não foi localizada” e “o imóvel estava desocupado com visíveis sinais de abandono e os vizinhos não sabiam dar informações” (Id. 8361213).

Os autos retornaram à Procuradoria de Justiça que se manifestou pela procedência da Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Pará contra Vânia de Nazaré Gomes da Silva, por entender, com fulcro no art. 966, inciso V, do CPC, que houve manifesta violação à norma jurídica por parte da decisão rescindenda, de acordo com os recentes posicionamentos do STF sobre o tema em discussão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A Ação Rescisória constitui modalidade processual de natureza excepcional, condicionada, além dos pressupostos gerais, a requisitos específicos elencados no artigo 966 do CPC/15.

Tendo o Acórdão rescindendo transitado em julgado em
dia 05 de junho de 2017,
conforme Id. 634420, e a ação desconstitutiva sido aforada em 18/05/2018, resta satisfeito o prazo decadencial de dois anos, positivado no art. 975 do CPC.

No caso, trata-se de
ação rescisória
visando a desconstituir sentença transitado em julgado que, nos autos da ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados e condenou o Estado do Pará ao pagamento dos correspondentes valores retroativos, limitados à prescrição quinquenal e ao período em que o autor estivesse exercendo suas atividades no interior do estado.

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Autora e, CONDENO O ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos valores retroativos e não prescritos do adicional, limitados ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, devendo ser excluído o período de serviço prestado no município de Santa Isabel (14/02/2007 a 12/03/2008), incidindo juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pela TR ( Taxa Referencial) a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 1º - F, da Lei nº /97, alterada pela Lei nº /2009. Diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea g, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o Estado em despesas de sucumbência. Condeno, ainda, o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º do CPC. (...)”

No caso, o autor fundamenta o pedido rescisório no inciso V do art. 966 do CPC/15, que prevê a violação à norma jurídica como uma das hipóteses permissivas da desconstituição da coisa julgada material. Sustenta a inconstitucionalidade formal do inciso V do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e da Lei nº 5.652/91 (instituidoras do adicional de interiorização de militares) por violarem o §1º do art. 61, o §6º do art. 144 e o
caput
do art. 25, ambos da CF/88, que garantem ao chefe do executivo a reserva de iniciativa de lei que imponha ônus orçamentário, mediante criação ou majoração de despesas com pagamento de pessoal administrativo.

A ação rescisória em apreço contempla a violação ao art. 61, § 1º, II, “a”, “c” e “f”, da Constituição Federal, apontando vício de iniciativa da Lei Estadual nº 5.652/91 - norma que embasa o pedido inicial na origem. Ocorre que essa matéria sequer fora aventada no processo e, por evidente, a decisão rescindenda não a aprecia, mas firma-se em entendimento pacífico desta Corte, à época do julgamento, de que o policial militar em serviço no interior do Estado faz jus ao recebimento do adicional de interiorização, na forma prevista na lei nº 5.652/91, sob a tese de que a referida verba possui natureza distinta da gratificação de localidade especial, tendo em vista seus fatos geradores serem diversos (inteligência da Súmula nº 21/TJPA).

Do contexto explanado, ressalta caracterizada a inovação de argumentos o que não é permitido, na espécie, porquanto tratar-se, a ação rescisória, de meio autônomo de impugnação da decisão judicial em cujo bojo se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, não podendo ser utilizada como sucedâneo de recurso.

Nesse sentido entende o STJ,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO E NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E FEIÇÃO RECURSAL. CONSTATAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. 1. A ausência de requerimento, na inicial da ação rescisória, para intimação do Ministério Público atuar no feito não torna inepta a exordial, dada a ausência de prejuízo à parte demandada. Preliminar rejeitada. 2. Embora não se exija o atendimento ao requisito do prequestionamento em sede de ação rescisória, porquanto se trata de ação originária
, é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, "quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo
" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013). 3.
A jurisprudência do STJ veda a propositura de ação rescisória mediante inovação argumentativa que não foi feita in oportune tempore, pois não se cuida de via recursal com prazo de dois anos
(AgRg no AREsp 414.975/MS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 24/02/2017).

Consigno que, em 21/12/2020, o STF julgou a ADI 6321/PA, sob a relatoria da Ministra Carmen Lúcia, ocasião em que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/91, que instituem o adicional de interiorização – objeto da lide.

O acórdão restou assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Em sessão virtual do plenário, o STF julgou procedente o pedido de efeitos
ex nunc
à decisão, atribuindo-lhe eficácia a partir da data do julgamento para aqueles que já se encontram recebendo o adicional por decisão administrativa ou judicial.

São os termos da ementa:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Em que pese a assentada da ADI 6.321/PA, valho-me da orientação do Plenário do STF, consignada no julgamento do RE 611503, em sede de Repercussão Geral, sob a relatoria do Ministro Edson Fachin, de que a ação rescisória deve ser proposta somente após o trânsito em julgado da decisão do STF que reconhece a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma em questão.

Trata-se do Tema 360/STF, cuja tese de repercussão geral firmou-se nos termos a saber:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 3.
São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentidos inconstitucionais
;
(b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional
. 4.
Para o reconhecimento do

vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 611503, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019)

Dessume-se daí que, tendo a rescisória em exame sido proposta em 18/05/2018, sob a arguição de inconstitucionalidade de norma somente declarada inconstitucional em
21/12/2020
, o fundamento do pedido não pode ser alcançado pelo julgamento da ADI 6.321/PA, para cuja arguição faz-se indispensável a propositura de ação desconstitutiva posterior.

Da conjuntura fático-jurídica dos autos: ação rescisória fundada em inovação argumentativa e que anuncia vício ainda não reconhecido pelo STF até o trânsito em julgado da decisão rescindenda, denota-se a ausência de interesse processual do autor, porquanto não apresenta justa causa para seu pedido rescisório.

Assim, cabe o indeferimento liminar da petição inicial, pois não preenchidos os pressupostos de cabimento da ação, a teor do art. 966, V do CPC.

Na forma dos §§2º e 8º do art. 85 do CPC, nas causas em que não houver condenação e o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, observados o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Desse modo, considerando tais parâmetros, entendo ser equânime ao caso o arbitramento de honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 (um mil reais), a encargo do Estado do Pará.

Isento do pagamento de custas, a teor do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/15.

Ante o exposto,
indefiro a petição inicial e julgo extinto o feito sem resolução do mérito
com supedâneo no inciso VI do art. 485 do CPC/15. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00 (um mil reais). Tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Mairton Marque Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2022